Tribunal: TJMT
Processo: 1027394-24.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027394-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE TOTA FELIX DE ALMEIDA - CPF: 084.786.774-96 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE DADOS PESSOAIS. INDEXAÇÃO DE RESULTADOS DE BUSCA. GOOGLE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO E DESINDEXAÇÃO GENÉRICA.

NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE URL. ART. 19, §1º, DO MARCO CIVIL DA INTERNET. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBRIGAÇÃO SUBORDINADA À LOCALIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Google Brasil Internet Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por José Tota Felix de Almeida, determinando a exclusão e desindexação de seus dados pessoais vinculados à empresa Premier Auto Leilão Especializado, nos resultados de busca do Google.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Google pode ser responsabilizada pela exibição de conteúdo ofensivo hospedado por terceiros; e (ii) verificar se é juridicamente e tecnicamente viável impor ao provedor de busca a obrigação genérica de desindexação sem indicação clara e específica das URLs.

III. Razões de decidir

3. A Google é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por exercer controle sobre os resultados exibidos nas buscas, sendo intermediária essencial na vinculação entre nome do autor e conteúdo de terceiros.

4. A responsabilidade civil dos provedores de aplicação está condicionada, nos termos do art. 19, § 1º, da L. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), à indicação específica do conteúdo infrator, o que não ocorreu nos autos, tendo o autor se limitado a apresentar provas genéricas.

5. O STJ possui jurisprudência pacificada no sentido de que não se pode impor obrigação de desindexação ampla e genérica sem indicação clara das URLs, sob pena de violação à liberdade de informação e vedação à censura prévia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a obrigação de desindexação à indicação específica de URLs em fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. O provedor de busca pode ser compelido a desindexar conteúdo ofensivo vinculado a dados pessoais, desde que sejam indicadas de forma específica e individualizada as URLs correspondentes, nos termos do art. 19, §1º, da L. 12.965/2014.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOSÉ TOTA FELIX DE ALMEIDA
, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar à requerida que exclua e proceda a desindexação dos dados pessoais do autor às buscas relacionadas com a empresa Premier Auto Leilão Especializado.

CONDENO
o requerido, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância ao disposto no artigo 85, § 8º, do CPC.”

(Sic – original com destaques)

Em suas razões de apelação acostadas em ID 250746659, a apelante sustenta, em síntese:

- Sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como provedora de buscas e não como hospedeira do conteúdo ofensivo;

- A inexistência de responsabilidade civil, por não ter contribuído diretamente para a inserção do conteúdo na internet;

- A impossibilidade jurídica e técnica de cumprimento da obrigação genérica de desindexação, sem a prévia indicação de URLs específicas, nos termos do art. 19, §1º da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet);

- A existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que desobrigam os provedores de busca de remoção genérica de conteúdos ou resultados baseados apenas em termos de pesquisa.

Diante disso, requer o acolhimento da preliminar arguida para que seja declarada sua ilegitimidade passiva, consequentemente, a extinção da ação de origem, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial ou, subsidiariamente, que a obrigação de fazer relativa a remoção de conteúdo seja específica, devendo ser apontado URL específico e individualizado a ser desindexado do buscador.

O apelado apresentou contrarrazões em ID 250746662, defendendo a manutenção da sentença e alegando descumprimento da ordem judicial por parte da Google, com persistência dos resultados de busca lesivos mesmo após a decisão judicial.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte requerida, ora apelante, argumenta ser ilegítima para figurar no polo passiva da ação, pois atua apenas como provedora de buscas e não como hospedeira do conteúdo ofensivo objeto de questionamento da lide.

Em que pese o argumentado pela apelante, em ações que objetivam a desindexação de conteúdo, como na espécie, a Google atua como intermediária essencial na organização e exibição de informações na internet por meio de seu mecanismo de busca. Ao indexar conteúdos de sites, o Google controla quais resultados aparecem em buscas feitas por usuários.

Desse modo, quando alguém solicita a desindexação, o objetivo é impedir que seu nome seja associado a certos conteúdos, visando proteger sua reputação e privacidade, como na presente ação.

Nesse contexto, a responsabilidade do Google decorre justamente dessa capacidade de vincular nomes a conteúdos de terceiros por meio de sua ferramenta de busca.

Nesse sentido, esta e. Câmara também já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DESABONADORA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – GOOLGE PROVEDOR DE BUSCAS – CONTEÚDO PRODUZIDO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

A empresa Google é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação de indenização, que tem como fundamento a veiculação de matéria ofensiva. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

(...).

(N.U 1032885-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei)

Em assim sendo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante e passo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, extrai-se da exordial (ID 250743707) que o autor narrou ter sido surpreendido com o bloqueio de sua conta bancária, constatando, ao buscar informações junto ao banco, tratar-se de penhora referente à demanda judicial em que a empresa denominada Premier Auto Leilão Especializado figurava como ré. Segundo alega, essa empresa aplica golpes de leilões falsos na internet e estaria utilizando indevidamente seus dados pessoais, como se sócio fosse.

Asseverou que solicitou junto à Receita Federal a declaração de nulidade da inscrição do CNPJ n. 39.575.326/0001-82, nome fantasia PREMIER AUTO LEILÃO ESPECIALIZADO, que utiliza indevidamente seus dados pessoais, o que foi prontamente atendido.

Imputou à Google a responsabilidade por permitir que terceiros gerassem o site
https://premierautoleilao-br.com/
com seus dados pessoais, causando-lhe diversos prejuízos, assim como aos consumidores vítimas do golpe. Alegou ainda que, ao buscar seu nome na ferramenta de buscas do Google Search, diversos sites relacionavam seu nome e até seu endereço com a empresa fraudulenta.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida em ID 250743721, “
para determinar que a requerida remova os dados pessoais do autor relacionados com a empresa Premier Auto Leilão Especializado, sob pena de multa diária fixada no valor de 500,00 (quinhentos reais)
.” (Sic)

Contra esta decisão, a requerida/apelante interpôs Agravo de Instrumento número 1024870-12.2023.8.11.0000, o qual foi desprovido por esta e. Câmara.

Em contestação de ID 250743730, a Google arguiu preliminar de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade e sustentou ser juridicamente inexigível a pretensão do autor.

Após regular instrução, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para determinar à requerida que "
exclua e proceda a desindexação dos dados pessoais do autor às buscas relacionadas com a empresa Premier Auto Leilão Especializado
" (Sic), condenando-a ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 250746651).

Feito o necessário resumo dos autos, o propósito recursal consiste na possibilidade jurídica e técnica de se impor a Google Brasil Internet Ltda. a obrigação de remover e desindexar resultados de busca relacionados ao nome do Apelado, JOSÉ TOTA FELIX DE ALMEIDA, vinculados à empresa fraudulenta Premier Auto Leilão Especializado, sem a devida indicação de endereços eletrônicos específicos (URLs).

A sentença de primeiro grau reconheceu, com acerto, que a vinculação indevida do nome do autor à mencionada pessoa jurídica fraudulenta configura situação de exposição danosa e injusta, apta a ensejar a intervenção judicial. O Juízo
a quo
determinou, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à honra e imagem, a exclusão e desindexação dos dados pessoais do autor relacionados à empresa fraudulenta.

Contudo, impõe-se ajuste técnico ao comando judicial.

O art. 19, §1º, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece que:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.
(destaquei)

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao exigir, como requisito indispensável à responsabilização dos provedores de aplicação (como a Google), a individualização do conteúdo a ser removido, mediante indicação precisa de suas URLs.

Vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . EXCLUSÃO DE RESULTADOS DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE BUSCA. IMPOSSIBILIDADE.
FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 18/12/2015, recurso especial interposto em 13/10/2017 e atribuído ao gabinete em 25/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o provedor de pesquisa pode ser obrigado a desindexar dos resultados de buscas conteúdos alegadamente ofensivos à imagem e à honra de terceiro.

3. O provedor de pesquisa constitui uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (REsp 1.316.921/RJ).

4. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido (Rcl 5.072/AC).

(...).

(STJ - REsp: 1771911 SP 2018/0261186-7, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021).

Verifica-se, nos autos, que o Apelado não apresentou, de forma suficiente e específica, os endereços eletrônicos a serem desindexados. Limitou-se a juntar
prints
de tela genéricos e alegações de persistência da indexação (ID 250746657 e ID 250746658), o que, conforme pacificado pela jurisprudência, não é suficiente para configurar obrigação de fazer oponível à Google, cujas ferramentas operam com base em endereçamento preciso de conteúdos.

Importante destacar que não se está negando o direito do Apelado à proteção de sua imagem e privacidade, mas sim condicionando sua efetiva tutela aos parâmetros legais e jurisprudenciais de viabilidade técnica e jurídica da medida pleiteada. Isso visa preservar, igualmente, a segurança jurídica, a liberdade de informação e a vedação à censura prévia, conforme o art. 220, §§1º e 2º da Constituição Federal.

Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso de apelação, para restringir a obrigação da Google à desindexação apenas dos conteúdos cuja localização específica (URLs) seja devidamente indicada pelo autor, nos termos do art. 19, §1º do Marco Civil da Internet, em sede de cumprimento de sentença.

Diante do exposto, conheço o recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para restringir a obrigação da Google, ora apelante, à desindexação apenas dos conteúdos cuja localização específica (URLs) seja devidamente indicada pelo autor, nos termos do art. 19, §1º do Marco Civil da Internet.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025